Tribunal: TJSP
Processo: 1000398-66.2019.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-09
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
MIELOMA MÚLTIPLO. DALINVI (DARATUMUMABE). REVLIMID (LENALIDOMIDA). DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. A saúde é um direito de todos e um dever do Estado (art. 196 da CF). Direito à saúde é de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Responsabilidade solidária. Súmula 37 do TJSP. Direito assegurado, que compreende o fornecimento de tratamento

Ementa:
MIELOMA MÚLTIPLO. DALINVI (DARATUMUMABE). REVLIMID (LENALIDOMIDA). DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. A saúde é um direito de todos e um dever do Estado (art. 196 da CF). Direito à saúde é de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Responsabilidade solidária. Súmula 37 do TJSP. Direito assegurado, que compreende o fornecimento de tratamento específico, a quem dele necessita. No entanto, os requisitos estabelecidos pelo e. STJ (REsp 1.657.156/RJ) devem ser observados. Efeito vinculativo. Não há prova da imprescindibilidade dos medicamentos. Ausência de relatório médico fundamentado e circunstanciado.
RECURSO NÃO PROVIDO.